Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA. NÃO CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, e, por consectário lógico, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC
2. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.